Tribunal: TJPA
Processo: 0822352-44.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822352-44.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIANO ARAÚJO COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que absolveu o recorrido da conduta descrita no art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, do CP. O Parquet requer a condenação do recorrido, sustentando a comprovação da autoria e materialidade do delito. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para reformar a absolvição e condenar o recorrido pelo crime de furto tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra, de forma clara e coerente, que o recorrido tentou subtrair a motocicleta da vítima, sendo impedido pela intervenção de terceiros.

4. Os depoimentos da vítima e das testemunhas confirmam a prática delitiva, evidenciando a autoria do crime e afastando qualquer dúvida razoável sobre a imputação penal.

5. A confissão do recorrido na fase inquisitiva reforça a comprovação do delito, sendo válida para a formação do convencimento judicial.

6. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. Reformada a sentença absolutória para uma decisão condenatória, pelo delito tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, todos do CPB, fixando a pena de 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 8 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula nº 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A confissão extrajudicial, aliada a provas testemunhais, pode fundamentar a condenação pelo crime de furto tentado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018; STJ, Súmula nº 269.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que absolveu o apelado da conduta delitiva constante no art. 155, § 4º, II c/c Art.14, II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, presente à ID 16001893, de forma sintética,
in verbis
, que:

“
Narram os autos de IPL em anexo que o denunciado, respondendo a vários processos criminais conforme Certidão de ID 80745341, fls.1/2, suspensos em decorrência de não ser encontrado para a citação pessoal, na data de 31/10/2022, resolveu praticar mais um crime, desta o furto de motocicletas, as quais depois revende no estacionamento do Mangueirão. Assim, na referida data, por volta das 17:30 horas, dirigiu-se até a Passagem 3 de Maio, próximo ao espaço Barujão do Guajará, Campina de Icoaraci, escolhendo para furtar uma moto Yamaha Factor YBR 125 ED de cor azul, pertencente a um comerciante das proximidades. O denunciado então subiu na moto e passou a tentar fazer ligação direta no veículo, entretanto sua conduta foi notada pela vizinhança, que acionou o proprietário, o qual se deslocou até o local e impediu a consumação do furto. O denunciado foi contido com a ajuda de populares e em seguida entregue a uma guarnição da PM, que o conduziu até a DEPOL
”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi absolvido.

Em razões recursais apresentadas pelo
Parquet
,
ID 16002062,
requer este a condenação do apelado, pela conduta descrita no art. 155, c/c art. 14, II, do CPB, por entender provada a autoria delitiva .

Em contrarrazões
, o apelado

requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO.

Requer O
Parquet
a condenação do apelado, pela conduta descrita no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CPB, por entender provada a autoria delitiva deste crime que lhe é atribuído.

Pois bem, compulsando os autos, verifiquei que a pretensão trazida neste apelo Ministerial possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que os depoimentos das testemunhas, constantes no processo, demonstram de forma clara que o denunciado foi o autor do crime de furto, explico:

A vítima, Samuel da Silva Silva, disse em juízo, que
foi informado que havia um indivíduo mexendo nas motocicletas que estavam paradas no local; que foi averiguar, porque sua moto também estava lá; que o quando o depoente chegou o réu já estava sentado em sua motocicleta; que o depoente perguntou o que estaria acontecendo; que o recorrente disse que não estaria ocorrendo nada, que estaria apenas procurando a chave de sua moto que havia perdido; que o depoente disse que a moto era sua, momento em que o réu saiu de cima da motocicleta do depoente; que foram chegando populares e o réu não conseguiu sair do local do fato; que depois chegou a polícia e prendeu o acusado.

O Apelante, Fabiano Araújo Costa
, em juízo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio, no entanto, ainda na fase inquisitiva, ID 16001870, fl. 14, disse que pretendia mesmo subtrair a motocicleta da vítima; que avistou várias motos estacionadas em via pública e resolveu subtrair uma delas; que o dono da motocicleta o surpreendeu e impediu o furto, bem como que outros indivíduos o cercaram e não deixaram o réu ir embora até a chegada da polícia no local. Em seu depoimento na audiência de custódia, ID 16001876, o acusado, apesar de não ser perguntado pelo juiz a quo sobre isso, disse que pegou a chave que possuía da moto e a jogou fora.

Portanto, de fato, da análise dos autos, constata-se que, o conteúdo fático-probatório carreado ao processo, se mostrou suficiente para dar suporte à condenação do denunciado pela prática do crime de furto tentado, pois a palavra da vítima, quando corroborada por outras provas em juízo, tem extrema relevância para ensejar um decreto condenatório.

Nesse sentido:

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Assim, condeno o apelado, FABIANO ARAÚJO COSTA, pela conduta tipificada no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, passando, agora, a proceder a dosimetria penal:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu possui antecedentes criminais, no entanto, deixarei para valorara essa circunstância somente na segunda fase, como circunstância agravante;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a eclosão do crime.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro possuir uma pena de reclusão de 01 a 04 anos, e multa, fixo a pena base em seu mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Como considero que o réu confessou na fase inquisitiva o crime a que esta sendo condenado, reconheço esta circunstância atenuante, mas deixo de aplica-la, pois procedo a compensação desta com a circunstância agravante da reincidência, mantendo a pena no mesmo importe definido na fase anterior, que foi de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Inexiste causa de aumento de pena.

Presente está a causa de diminuição de pena, constante no art. 14, II, do CPB, já que o crime não chegou a se consumar, motivo este que decoto 1/3 (um terço) da pena imposta, pois mais próximo de sua consumação se mostrou o delito, estando inclusive o réu já montado na motocicleta quando a vítima chegou para impedi-lo de consumar o crime, razão pela qual imponho a pena em 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 8 dias multa, quantum este que torno definitivo, por inexistir qualquer outra causa de diminuição de pena nos autos.

Impossibilitada se mostra a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de delito, bem como a concessão do Sursis, tendo em vista ser o réu reincidente;

Considerando a reincidência do apelante, o regime de cumprimento da pena deverá ser iniciado no semiaberto, conforme entendimento sumular nº 269, do STJ.

“SÚMULA 269: É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial, DOU-LHE provimento, condenando o apelado, FABIANO ARAÚJO COSTA, pela conduta tipificada no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, a uma pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 8 dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

É o voto.

Belém, 31/03/2025